Tribunal: TJSP
Processo: 1002198-31.2017.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Contrato - Ação de preceito cominatório, cumulada com repetição de indébito e reparação por abalo moral – Pretensão fundada no dolo do réu ao induzir a contratação de uma modalidade de mútuo (cartão de crédito consignado) ao invés da desejada pela autora (consignações em folha de benefício previdenciário) – Sentença de improcedência da pretensão - Apelação da autora – Adesão a operação de

Ementa:
Contrato - Ação de preceito cominatório, cumulada com repetição de indébito e reparação por abalo moral – Pretensão fundada no dolo do réu ao induzir a contratação de uma modalidade de mútuo (cartão de crédito consignado) ao invés da desejada pela autora (consignações em folha de benefício previdenciário) – Sentença de improcedência da pretensão - Apelação da autora – Adesão a operação de mútuo vinculada a cartão de crédito consignado em folha de benefício previdenciário – Prova conclusiva da adesão da autora e das consignações de valor mínimo na folha de benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária sujeitas à "reserva de margem consignável" – Saques com o cartão e pagamento do valor mínimo de cada fatura consignado na folha de benefício – Validade da cláusula contratual que prevê as amortizações - Exercício regular de um direito pelo réu de dar seguimento às consignações e às cobranças – Improcedência da pretensão da autora mantida – Recurso desprovido, com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000612298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002198-31.2017.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante
IZABEL EDUARDO DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.648
APEL.No: 1002198-31.2017.8.26.0120
COMARCA: Cândido Mota
APTE. : Izabel Eduardo de Morais
APDO. : Banco BMG S/A.
Contrato - Ação de preceito cominatório, cumulada com
repetição de indébito e reparação por abalo moral

Pretensão fundada no dolo do réu ao induzir a contratação
de uma modalidade de mútuo (cartão de crédito consignado)
ao invés da desejada pela autora (consignações em folha de
benefício previdenciário) Sentença de improcedência da
pretensão - Apelação da autora Adesão a operação de
mútuo vinculada a cartão de crédito consignado em folha de
benefício previdenciário Prova conclusiva da adesão da
autora e das consignações de valor mínimo na folha de
benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária
sujeitas à "reserva de margem consignável" Saques com o
cartão e pagamento do valor mínimo de cada fatura
consignado na folha de benefício Validade da cláusula
contratual que prevê as amortizações - Exercício regular de
um direito pelo réu de dar seguimento às consignações e às
cobranças Improcedência da pretensão da autora mantida
Recurso desprovido, com a majoração “ope legis” dos
honorários advocatícios, observada a gratuidade processual.
A
r.
sentença
de
fls.
79/82,
cujo
relatório fica incorporado, revogou a tutela de evidência
deferida “initio litis” e julgou improcedente a pretensão
da autora nos autos de ação de preceito cominatório,
cumulada com repetição de indébito e indenização por dano
moral, a seu cargo as custas e despesas processuais, os
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, insistindo na tese de que pretendia contratar
empréstimo para resgate mediante consignação em folha de
benefício
previdenciário,
contudo
o
réu,
de
forma
abusiva, levou a efeito a contratação de cartão de
crédito com reserva de margem consignável, omitindo
informação relevante que viola a boa-fé objetiva na fase
pré-contratual, desencadeando negócio jurídico simulado e
a lesão preconizada no art. 157 do Código Civil,
inclusive a nulidade prevista no art. 51, inciso IV e
§1o, inciso III, todos do Código de Defesa do Consumidor,
daí fazer jus à repetição do indébito e à indenização por
abalo moral irradiado desse comprometimento da margem
consignável de parco benefício previdenciário, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização sugerida é de R$10.000,00.
Recurso respondido.
É o relatório.
Está provado que a autora aderiu a cartão
de crédito administrado pelo réu ao assinar o “termo de
adesão cartão crédito consignado Banco BMG e autorização
para desconto em folha de pagamento” reproduzido a fls.
62/65, datado de 23 de setembro de 2015.
Nos dias 13 de março e 23 de junho de 2017
a autora fez saques de R$1.112,00 e R$89,27 com o uso do
cartão de crédito consignado de n. 5259.2211.5065.3110
(fls. 54 e 57), a serem amortizados pelo valor mínimo em
folha de benefício previdenciário (aposentadoria por
invalidez previdenciária
fls. 16/17), até a margem
consignável de 5%, e os saldos mediante o pagamento das
faturas com vencimento no dia 10 de cada mês.
Não
obstante
a
evidência
dessa
contratação, a autora nega que conhecesse a operação,
vinculada à emissão do cartão de crédito e às amortizações de valor mínimo nas
faturas mensais,
mormente porque desejava empréstimo a ser amortizado
mediante
consignação
em
folha
de
benefício
previdenciário.
Outrossim, o réu instruiu a contestação
com o termo de adesão a cartão de crédito e exibiu
documento que prova a disponibilização do capital por
meio de “TED” (fls. 52/53).
Acompanharam
faturas
dos
cartões
de
crédito (fls. 54/61), comprobatórias da evolução do saldo
devedor entre 13 de março e 15 de outubro de 2017,
inclusive das amortizações pelos valores mínimos das
faturas na folha de benefício previdenciário nesse
período, remanescendo o saldo devedor de R$1.228,71 (fls.
61).
É inverossímil a versão da autora, de que
não contratou o cartão de crédito, ciente de que as
amortizações de valor fixo seriam através de consignações
na folha de benefício previdenciário no correspondente à
“RMC reserva de margem consignável”.
A impugnação genérica da autora sobre dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do réu equivale ao silêncio, de tal forma que presume-se
a higidez da documentação exibida com a contestação.
É um truísmo que não é possível retroagir
à data da contratação e investigar qual foi o desígnio da
autora ao contratar com o réu, daí predominar, a bem da
boa-fé objetiva inerente a todos os contratos, a ilação
de que conscientemente a autora aderiu a uma modalidade
de contrato de administração de uso de cartão de crédito
consignado, e tinha ciência de que as amortizações
mensais na folha de benefício previdenciário seriam a
título de reserva de margem para cartão de crédito,
devendo pagar a diferença de cada fatura por outro meio
se quisesse honrar a totalidade da obrigação.
A Lei n. 13.172/15 alterou a Lei n.
10.820/03, sobre empréstimos consignados a juros menos
onerosos em razão do menor risco de inadimplência, e
elevou a 35% a margem consignável, sendo 5% destinados
exclusivamente à amortização de despesas contraídas por
meio de cartão de crédito ou o uso do cartão com a
finalidade de saque.
O art. 3o deu outra redação ao art. 6o da
lei modificada e permite aos titulares de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social autorizar o
INSS a proceder igual consignação reservada aos ativos
regidos pela CLT
Consolidação das Leis do Trabalho,
observada a mesma margem de 35% e de 5% exclusiva ao
cartão de crédito.
Os
servidores
em
geral
também
foram
alcançados ao ser modificado o art. 45 da Lei n.
8.112/90.
Em
resumo,
aposentados/pensionistas
do
INSS, celetistas e servidores públicos em geral estão
autorizados a essa modalidade de contratação, motivo pelo
qual não se mostra abusiva sob o enfoque do Código de
Defesa do Consumidor.
Calha não esquecer que o Plenário do
Conselho
Nacional
de
Previdência
Social,
com
as
atribuições conferidas pela Lei n. 8.213/91, emite
diretrizes ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS
a fim de fixar o teto dos juros remuneratórios para as
operações de empréstimo consignado em folha de benefício
previdenciário e por meio de cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso significa que os juros da modalidade
não são aqueles do mercado financeiro para os cartões de
crédito convencionais. Não; os juros são regrados pelo
Conselho Nacional de Previdência Social e levados a
efeito pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Sublinhe-se que o Código de Defesa do
Consumidor não é panaceia para todos os males que afligem
o hipossuficiente numa situação de desequilíbrio.
No particular, José Geraldo Brito Filomeno
pondera que não é por ele - o Código - "ter sido criado
que deixaram de existir outras normas relativas às
relações de consumo, e existentes nos Códigos Civil,
Comercial, Penal, etc., bem como na legislação esparsa, a
menos que com ele sejam incompatíveis, dentro do
princípio geral da revogação de uma lei antiga por outra
nova”
(“Código
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor
Comentado pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini
Grinover “et alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a
ed., pág. 18, item 2).
Nesse mesmo raciocínio, Nelson Nery Júnior
adverte que: "O Código de Defesa do Consumidor, por outro
lado, é lei principiológica. Não é analítica, mas
sintética. Nem seria de boa técnica legislativa aprovar-
se lei de relações de consumo que regulasse cada divisão
do
setor
produtivo
(automóveis,
cosméticos,
eletroeletrônicos, vestuário etc.). Optou-se por aprovar
lei que contivesse preceitos gerais, que fixasse os
princípios fundamentais das relações de consumo. É isto
que significa ser uma lei principiológica. Todas as
demais leis que se destinarem, de forma específica, a
regular determinado setor das relações de consumo deverão
submeter-se aos preceitos gerais da lei principiológica,
que é o Código de Defesa do Consumidor” (ob. cit., pág.
444).
É sob esse enfoque que deve ser colocado
em prática o direito básico do consumidor de facilitação
na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor, consoante estatui o Código no
art. 6o, inciso VIII.
O dispositivo prevê a coexistência de duas
situações:
a)
a
verossimilhança
da
alegação
do
consumidor; b) hipossuficiência do consumidor.
Kazuo Watanabe, na mesma obra e pág. 733,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 8, sobre a inversão "ope legis" do ônus da prova,
ensina que: “Na primeira situação, na verdade, não há uma
verdadeira inversão do ônus da prova. O que ocorre, como
bem observa Leo Rosenberg, é que o magistrado, com a
ajuda das máximas de experiência e das regras de vida,
considera produzida a prova que incumbe a uma das partes.
Examinando as condições de fato com base em máximas de
experiência, o magistrado parte do curso normal dos
acontecimentos, e, porque o fato é ordinariamente a
conseqüência ou o pressuposto de um outro fato, em caso
de existência deste, admite também aquele como existente,
a menos que a outra parte demonstre o contrário. Assim,
não se trata de uma autêntica hipótese de inversão do
ônus da prova”.
O
comportamento
do
réu,
de
seguir
cumprindo o contrato de administração do cartão de
crédito e concretizando as consignações na folha de
benefício
previdenciário
da
autora,
pelo
mínimo
consignável, é o exercício regular de um direito até o
momento em que entender que essas consignações são úteis
e não considerar a autora inadimplente em caráter
absoluto. Tem lugar a lição clássica de José
Frederico Marques, tal seja: "Quem está autorizado a
praticar um ato, porquanto a ordem jurídica o considera o
exercício de um direito, está agindo licitamente: 'feci
sed imo feci'. É evidente, por isso, que tal fato não
pode
ser
considerado
antijurídico,
nem
tão
pouco
defeituoso" (“Tratado de Direito Penal”, Ed. Saraiva, 2a
ed., vol. II, pág. 134).
Nesse contexto, não há como obrigar o réu
a um “non facere”, muito menos abalo moral a ser
indenizado.
A propósito, Orlando Gomes prelecionava
que: "Fonte de obrigações, é tamanha a força vinculante
do contrato que traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem
força de lei entre as partes. O contrato deve ser
executado tal como se suas cláusulas fossem disposições
legais para os que o estipularam. Quem assume obrigação
contratual tem de honrar a palavra empenhada e se
conduzir pelo modo a que se comprometeu" (“Contratos”,
Ed. Forense, 1984, 10a ed., pág. 179).
Caio Mário da Silva Pereira doutrinava que
"a ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da
avença,
segundo
as
suas
preferências.
Concluída a
convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar,
em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato,
com observância dos requisitos de validade, tem plena
eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos
participantes, que não têm mais a liberdade de se
forrarem às consequências, a não ser com a cooperação
anuente do outro. Foram as partes que escolheram os
termos de sua vinculação, e assumiram todos os riscos. A
elas não cabe reclamar, e ao Juiz não é dado preocupar-se
com a severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser
atacadas sob a invocação de princípios de equidade"
(“Instituições de Direito Civil”, Ed. Forense, 1975, 3a
ed., vol. III, pág. 16).
Ninguém está obrigado a se vincular a um
contrato. No Estado Democrático de Direito, o princípio
da legalidade é a base jurídica da liberdade de contratar
ou não, bem como de estipular em que condições e por
quanto tempo, exceto se norma legal impuser conduta
diversa (art. 5°, inciso II, da Constituição Federal).
José Frederico Marques, em lição lapidar a
respeito da tutela jurisdicional e dos poderes do juiz,
dizia que: “A formação, mudança ou desfazimento de uma
relação
jurídica,
pelas
vias
jurisdicionais,
é
excepcional. Com a jurisdição, o Estado compõe a lide
para restaurar o direito violado, ou para declarar
existente, ou não, uma relação de direito. O juiz não
intervém, de regra, na formação de um negócio jurídico,
para criar direitos, extingui-los ou modificá-los. E se,
em determinadas situações, pode a composição da lide se
resolver com essa modalidade de tutela jurisdicional,
claro que, por refugir esta da normalidade, se torna
imprescindível uma particular previsão da lei” (“Manual
de Direito Processual Civil”, Ed. Saraiva, 1978, vol. I
“Teoria Geral do Processo Civil”, pág. 149, n. 116).
Assim, o desprovimento ao recurso é de
rigor.
Desprovido o recurso da autora, permanece
a seu cargo as verbas de sucumbência, as de reembolso ao
réu com atualização desde os desembolsos, os honorários
advocatícios majorados a 12% do valor atualizado da causa
(art. 85, § 11, do novo CPC), com juros de mora contados
do trânsito em julgado (§16), observada a gratuidade
processual (fls. 20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios, ressalvada a gratuidade processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator